Tribunal: TJBA
Processo: 8160512-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160512-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA PRESCRITA. SISBACEN/SCR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débito prescrito e obter a exclusão de inscrição mantida, na base de dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR), além de indenização por dano moral, em razão da ausência de notificação prévia da inclusão e da suposta ilicitude da manutenção do registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é devida a exclusão do nome do consumidor da base de dados do SISBACEN/SCR, em razão da prescrição do débito;
e
estabelecer se a manutenção da inscrição, sem notificação prévia, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se, ao caso, o
CDC
, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, uma vez que se estabelece relação de consumo entre as partes, sendo o consumidor pessoa física destinatária final do serviço prestado por instituição financeira.

4. O SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo, porquanto influencia diretamente a concessão de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp nº 899.859/AP).

5. A inscrição em banco de dados restritivo, fundada em dívida prescrita, é ilícita, por representar tentativa de cobrança extrajudicial indevida, considerando que a prescrição afasta a exigibilidade do crédito e veda medidas de coerção indireta para compelir o devedor ao pagamento.

6. A ausência de notificação prévia da inscrição, embora constitua irregularidade, não gera, por si só, dano moral indenizável, quando não demonstrado qualquer abalo concreto à esfera moral do consumidor.

7. A jurisprudência majoritária exige a comprovação de um
plus
de dano concreto à personalidade do autor, não bastando a simples manutenção do nome no SCR, mormente quando o débito é legítimo e a relação jurídica é incontroversa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 882; CPC, arts. 85, § 2º e §11, 86 e 77, § 2º; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJSE, Apelação nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160512-60.2024.8.05.0001, tendo como Recorrente
ADRIANA DE SOUZA SANTOS
, figurando como Recorrid
o

BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO
.